Tribunal: TCU
Processo: 013.314/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pela Primeira Região Militar/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar o julgamento dos atos de pensão militar instituída por Edison Beltrão de Medeiros (10003401-08-2014-000048-4, peça 2), por Euler de Figueredo Reis (10003401-08-2013-000830-0, peça 5) e por Eduwal Teixeira da Costa (10003401-08-2013-000826-1, peça 3 e 10003401-08-2013-000827-0 peça 4), até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão militar instituída por Fernando Solano Coutinho (10003401-08-2014-000150-2, peça 6), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Merceli Dolores Portilho Coutinho, beneficiária do ato referente ao item 9.2. acima, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.4. determinar à Primeira Região Militar/Comando do Exército, em relação ao ato do item 9.2., que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Fernando Solano Coutinho; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.4.4. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. ordenar à Sefip que verifique, à luz da proposta que acompanha esta decisão, as questões suscitadas pela 1a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército no ato acostado à peça 2; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.